Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL). RISCO VERMELHO – PRIORIDADE ZERO. URGÊNCIA COMPROVADA. NEOPLASIA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de realização de procedimento cirúrgico de histerectomia c/c anexectomia (uni / bilateral), em paciente com neoplasia.
2. Pedido liminar deferido pelo eminente Des. Maurício Silva Miranda para determinar à autoridade coatora que providenciasse o procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública ou particular, com custeio de todo o tratamento necessário, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 2.1 Agravo interno interposto pelo Distrito Federal.
3. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão do falecimento do eminente Des. Maurício Silva Miranda, nos termos da certidão ao ID 80307967.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há interesse recurso no agravo interno: e (ii) se há direito líquido e certo em favor da impetrante para realização do procedimento cirúrgico pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno foi interposto contra a imposição de multa coercitiva. Posterior decisão do relator originário revogou a referida penalidade, ao reconhecer a inexistência de utilidade na sua manutenção, tendo em vista a ausência de exigibilidade antes da confirmação por decisão definitiva de mérito, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno prejudicado.
6. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. A impetrante foi diagnosticada com “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos”, com classificação de risco vermelho/emergência no Sisreg, com registro em 26/2/2025.
8. Relatório médico subscrito por profissional da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal declara que a paciente/impetrante teve o procedimento cirúrgico agendado para o dia 22/7/2025, inclusive com internação para tal finalidade. A cirurgia não pôde ser realizada em razão da gravidade do quadro clínico e da elevada complexidade do ato cirúrgico, que demanda a atuação conjunta de equipe multidisciplinar, com a participação de profissionais das áreas de cirurgia geral, urologia ou proctologia, em apoio à equipe de ginecologia, especialidades que não se encontravam disponíveis na unidade hospitalar.
9. Evidencia-se a omissão estatal no atendimento à impetrante, pois, a despeito da precariedade do seu quadro clínico e acompanhamento em hospital da rede pública, decorridos mais de 6 (seis) meses, ainda não houve a remarcação da cirurgia necessária. Consequentemente, revela-se impositiva a confirmação da tutela provisória deferida, em consonância com os arts. 196 e 198 da CF/88 c/c arts. 204, 205 e 207 da LODF.
IV. DISPOSITIVO
10. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.